Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712836-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR JARWISON QUICENO GONZALEZ, IMPERAT BRASIL COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME AGRAVADO: AVILLEN ANDRUVAL ALONSO MENDOZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores, OSCAR JARWISON QUICENO GONZALEZ e IMPERAT BRASIL COMERCIO DE PERFUMES LTDA – ME, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de AVILLEN ANDRUVAL ALONSO MENDOZA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (autos no 0703210-54.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse o FACEBOOK compelido a retirar imediatamente os comentários publicados pelo primeiro réu e a exclusão de sua conta na rede social, por violação às políticas da própria plataforma, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sustentam os autores agravantes que OSCAR JARWISON QUICENO GONZALEZ, primeiro autor, é diretor da pessoa jurídica IMPERAT BRASIL COMERCIO DE PERFUMES LTDA – ME, segunda autora. Alegam que, em 14/03/2018, firmaram com o primeiro réu, AVILLEN ANDRUVAL ALONSO MENDOZA, contrato de distribuição de produtos comercializados pela autora IMPERAT BRASIL COMERCIO DE PERFUMES LTDA – ME. Aduzem que, em 11/03/2019, enviaram notificação ao réu acerca da intenção de rescindirem o contrato, conforme autorizado nas cláusulas 6a e 15a do ajuste, tendo sido observado o prazo de antecedência de 90 dias, sendo que a notificação foi recebida pelo primeiro réu em 13/03/2019. Afirmam que o primeiro réu não concordou com a rescisão do contrato e passou a difamar, ofender e caluniar o primeiro autor em sua rede social mantida na plataforma FACEBOOK. Entendem ser imprescindível a retirada imediata do conteúdo ofensivo promovido pelo primeiro réu, com o consentimento e permanência do FACEBOOK. Aduzem que o primeiro réu se valeu de acusações gravíssimas, inclusive afirmando que o autor chegou a “roubar”, causando prejuízo aos negócios da empresa autora e insegurança aos clientes que acompanham a página, bem como aos potenciais novos clientes. Alegam estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando a inverdade dos fatos publicados e o grave abalo moral decorrente do abuso de direito pelos réus. Acrescentam que o perigo de dano reside no fato de as publicações serem extremamente ofensivas à honra dos agravantes, causando danos irreversíveis a cada dia. Requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que ocorra a retirada imediata do conteúdo calunioso e da conta do primeiro réu na plataforma FACEBOOK. No mérito, requerem a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pelos autores agravantes, não restaram demonstrados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade das alegações e o risco de perecimento do direito. Num exame prefacial dos documentos anexados ao processo na origem, verifica-se a existência de comentários supostamente feitos pelo primeiro réu na página da empresa autora mantida no FACEBOOK (ID 85369459 da ação principal no 0703210-54.2021.8.07.0020), bem como supostos comentários em que não se permite depreender onde foram publicados, ou mesmo se foram divulgados em alguma rede social, a exemplo de ID 85369453, 85369455 e 85369463 do processo principal. Em relação aos comentários apontados como sendo do primeiro réu, não se permite depreender o nível de alcance e publicidade das postagens. Também não se vislumbra atualidade nas mensagens, que parecem datar de abril de 2020 (ID 85369459). Outrossim, não consta prova inequívoca das alegações dos autores. Aparentemente, as partes assinaram dois contratos (ID 85369471 e 85369472 da ação de origem) e não há comprovação de regularidade da suposta rescisão contratual promovida pelos autores, considerando que o único documento anexado foi um AR - Aviso de Recebimento (ID 85369468) sem prova do conteúdo da correspondência. Nesse sentido, os documentos colacionados até o momento pelos autores não se mostram suficientes para provocar a ingerência imediata do Judiciário em rede social mantida pelo FACEBOOK. Somente após a formação do contraditório e da regular instrução probatória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre a legalidade ou não das mensagens apontadas pelos autores como ofensivas. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora